Tribunal: CARF
Processo: 10840.723533/2014-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GIOVANA PEREIRA DE PAIVA LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10840.723533/2014-39
Recurso
Voluntário
Resolução no
1301-000.811 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
15 de julho de 2020
Assunto
SIMPLES NACIONAL - EXCLUSÃO
Recorrente
ROSEANE DE FATIMA SEGANTINI - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos,
converter o julgamento em diligência, nos termos do voto da relatora.

(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Giovana Pereira de Paiva Leite - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Roberto Silva Júnior, José
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Souza, Rogério Garcia Peres, Giovana Pereira
de Paiva Leite, Lucas Esteves Borges, Bianca Felícia Rothschild e Fernando Brasil de Oliveira
Pinto.

Relatório
Trata o presente de recurso voluntário em face de acórdão da DRJ que julgou
improcedente a manifestação de inconformidade do contribuinte, ratificando o despacho
decisório que o excluiu do Simples Nacional e impediu seu reingresso pelos 03 anos seguintes.
Por bem descrever os fatos, valho-me em parte do relatório da decisão de piso:
Trata o presente processo de manifestação de inconformidade em face do Ato
Declaratório Executivo – ADE – DRF/POR/SP n° 053 de 24 de setembro de 2015 (fl.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10840.723533/2014-39
Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1301-000.811 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.723533/2014-39

26), que excluiu, a partir de 01/08/2014 a contribuinte da sistemática de apuração pelo
Simples Nacional impedindo o reingresso nos 03 anos calendários seguintes.
A exclusão deu-se em virtude de ter sido constatada a comercialização de mercadorias
objeto de contrabando ou descaminho; com fundamento no que dispõe o inciso VII, do
art. 29 da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006.
Cientificada do ADE por AR em 02/10/2015 (fl. 29), a pessoa jurídica interessada
apresentou em 23/10/2015 a manifestação de inconformidade de fls. 32 alegando em
síntese que a empresa estaria encerrada desde 03/02/2014.
Junta documentos e requer o cancelamento da exclusão do Simples Nacional.
A Turma da DRJ julgou a manifestação de inconformidade improcedente, tendo
em vista que o ato que ensejou a exclusão (comercializar mercadorias objeto de contrabando ou
descaminho) tornou-se definitivo na esfera administrativa. O acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2014
EXCLUSÃO.
COMERCIALIZAÇÃO
DE
MERCADORIAS
OBJETO
DE
CONTRABANDO OU DESCAMINHO.
Consoante o inciso VII, do artigo 29 da Lei Complementar no 123, de 2006, é cabível a
exclusão de ofício das pessoas jurídicas do Simples Nacional quando constatada a
comercialização de mercadorias objeto de contrabando ou descaminho.
Em 08/05/2017 (AR fl.49), o contribuinte teve ciência do acórdão da DRJ e, ainda
irresignado, em 07/06/2017, interpôs recurso voluntário, onde alega em síntese que a empresa foi
encerrada em 03/02/2014 e, a 4a Turma da DRJ interpretou mal a atividade da matriz com a da
filial. Declara que a filial da empresa não mais operava naquele endereço.
Por fim, a Recorrente requereu sua inclusão no Simples Nacional.
É o relatório.

Voto
Conselheira Giovana Pereira de Paiva Leite, Relatora.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
Trata o presente processo de exclusão do contribuinte do Simples Nacional em
razão de comercialização de mercadoria objeto de contrabando ou descaminho (art. 29, inc. VII
da LC n.123/2006), qual seja, 33 maços de cigarro sem comprovação de sua regular importação.
A data da ciência do ADE se deu em 02/10/2015, conforme AR de fl.29.
Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1301-000.811 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.723533/2014-39

Em sua manifestação de inconformidade, o contribuinte alegou que a empresa
estaria encerrada desde 03/02/2014..
A Turma da DRJ julgou a manifestação de inconformidade improcedente, sob o
fundamento de que a empresa encontrava-se ativa na época da ocorrência dos fatos de acordo
com telas de sistemas da RFB de folhas 17 a 20.
O contribuinte interpôs recurso voluntário, no qual reitera o argumento
despendido na manifestação de que a empresa estaria encerrada desde 03/02/2014.
Inicialmente cumpre destacar que não se discute a apreensão de mercadoria objeto
de contrabando ou descaminho (33 maços de cigarro), uma vez que transcorreu o prazo para o
contribuinte apresentar impugnação do Auto de Infração de Apreensão, tendo sido inclusive
aplicada a pena de perdimento às mercadorias.
O cerne do litígio diz respeito à sujeição passiva da Recorrente, que afirma ter
sido encerrada em 03/02/2014, tendo anexado Certidão de Baixa de Inscrição no CNPJ (fl. 54):

Por sua vez, as mercadorias foram apreendidas em 08/04/2014, consoante Auto de
Infração de fl.3:

Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1301-000.811 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.723533/2014-39

A decisão recorrida afirma que a empresa estava ativa na época da ocorrência dos
fatos, consoante telas de fl. 17, abaixo:

Com efeito, a tela de consulta que serviu de base para a decisão recorrida foi
extraída em 07/11/2014 e mostrava a empresa ativa desde a sua constituição em 25/04/2012, o
que contradiz a defesa da Recorrente.
Todavia, a Recorrente apresenta um documento de que estaria baixada desde
03/02/2014. Uma consulta mais recente ao sistema CNPJ ratifica a informação prestada pela
Recorrente de que a empresa foi baixada em 03/02/2014, tendo sido processada no sistema
apenas em 10/2015, ou seja, foi uma baixa com efeitos retroativos, razão pela qual a DRJ
concluiu que a empresa ainda se encontrava ativa, vide tela:

Constata-se, portanto, a existência de dois atos da Administração que gozam de
presunção de legitimidade, mas que são contraditórios entre si. Isto porque o sistema CNPJ acusa
que o estabelecimento foi baixado em 03/02/2014, ao mesmo tempo em que foi consta como
autuado no Auto de Infração de Apreensão de Mercadorias, datado de 08/04/2014.
Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1301-000.811 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.723533/2014-39

Se a empresa estava baixada desde 03/02/2014, não poderia figurar como autuada
no Auto de Infração. Também não faria sentido a exclusão do estabelecimento do Simples
Nacional a partir de 01/08/2014, tendo em vista que o mesmo já se encontrava baixado.
Poder-se-ia cogitar que a baixa do estabelecimento foi efetivada de maneira
indevida, ou que o Auto de Infração não identificou corretamente a empresa infratora. Todavia
não há, nos autos, dados que possam esclarecer essa contradição, e como atos da administração,
ambos gozam de presunção de legitimidade.
Neste ponto, cumpre um esclarecimento. Todos os atos aqui mencionados (Auto
de Infração de Apreensão (fl.3) e Ato Declaratório Executivo DRF/RPO/SP n.53/2015 de
Exclusão do Simples (fl. 26)) fazem referência ao CNPJ n 07.328.862/0002-78, que comumente
é o CNPJ de um estabelecimento filial.
Por sua vez, o pedido da Recorrente requer a sua inclusão no regime do Simples
Nacional, o que também se mostra contraditório, posto que, se o estabelecimento encontrava-se
encerrado, não faz sentido rogar pela sua própria reinclusão do Simples, vide (fl.52):

O que se pode presumir é que a suposta infração cometida pelo estabelecimento
filial teria ensejado a exclusão da empresa como um todo da sistemática do Simples.
Em seu recurso, a Recorrente alega que a empresa foi encerrada em 03/02/2014 e,
menciona uma possível confusão entre o estabelecimento matriz e filial, ao afirmar que a 4a
Turma da DRJ interpretou mal a atividade da matriz com a da filial.

Por tudo o exposto, voto por converter o julgamento em diligência, para que a
Unidade de Origem possa:
- Esclarecer a contradição tendo em vista a existência de dois atos da
administração que gozam de presunção de legitimidade e que estão contraditórios, quais sejam o
Ato de Apreensão de Mercadoria, acompanhado do Ato de Exclusão do Simples e a baixa do
CNPJ;
- Esclarecer qual a prova utilizada para que a Auto de Infração de Mercadoria
tenha sido efetivado em face do CNPJ 07.328.862/0002-78, tendo em vista que a Recorrente
alega que o estabelecimento encontrava-se baixado;
- Esclarecer a razão de o Ato de Exclusão do Simples ter sido efetivado em
relação ao estabelecimento CNPJ 07.328.862/0002-78, aparentemente filial; esclarecer qual o
estabelecimento matriz e qual o efeito do Ato de Exclusão em relação ao estabelecimento matriz;
Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1301-000.811 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.723533/2014-39

- Intimar a Recorrente a apresentar outros documentos que se mostrem
necessários;
- Apresentar relatório conclusivo e dar ciência ao contribuinte do relatório da
diligência para que, no prazo de 30 dias, o mesmo possa se manifestar conforme determinação
constante do art.35 do Decreto no 7574/2011.
(documento assinado digitalmente)
Giovana Pereira de Paiva Leite

Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital